Tribunal: TJMT
Processo: 1001383-77.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001383-77.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[L. H. A. C. - CPF: 086.842.911-23 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CALIXTO DA COSTA - CPF: 502.329.081-68 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS CALIXTO DA COSTA - CPF: 502.329.081-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ACIDENTE CAUSADO POR VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE – LESÃO DEMONSTRADA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – PEDIDO INDENIZATÓRIO PROCEDENTE – VALOR INDENIZATÓRIO – FUXAÇÃO PROPORCIONAL À EXTENSÃO DA LESÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Comprovado o nexo causal entre o acidente automobilístico e as lesões decorrentes, o valor da indenização por seguro DPVAT deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pela vítima, utilizando-se, para tanto, a tabela da incluída pela lei n° 11.945/09, a fim de efetivar o enquadramento da debilidade e, em seguida, sua quantificação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001383-77.2018.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUIS HENRINQUE CALIXTO, representado por seu genitor LUIS CARLOS ALVES CALIXTO, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis /MT, que nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
” (Proc. no

10011383-77.2018.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT, julgou improcedente o pedido por entender que o autor não sofreu debilidade em decorrência do acidente automobilístico relatado, não fazendo jus, portanto, ao recebimento de indenização por seguro obrigatório; a sentença condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em (10%) dez por cento sobre o valor dado à causa. (cf. Id. no 42318004)

O apelante sustenta que a indenização securitária é devida, e que a sentença contrariou o que estabelece a Lei no 6.194/74, cujo art. 5o dispõe que a indenização será paga mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, e que
apresentou toda documentação necessária para ver o seu pleito atendido.

Pede, pois, que o recurso seja conhecido e provido, reformando-se a r. sentença para que seja julgado inteiramente procedente o pedido exordial, e, assim, condenada a requerida/apelada ao pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT (cf. ID 42318006).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 42318011, a Seguradora/
apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

A douta PGJ opinou pelo parcial provimento do recurso (cf. Id. no 46375492).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação em razão da lesão decorrente do acidente envolvendo veículo automotor do qual foi vítima em
24.12.201
7.

A r. sentença julgou o pedido improcedente sob os seguintes fundamentos:

“
Em sua peça madrugadora, o autor assevera que no dia 24 de dezembro de 2017, foi vítima de um acidente automobilístico, sofrendo grave em membro inferior, razão pela qual não mais poderá desenvolver suas atividades como outrora eram desenvolvidas, ou seja, devido a sua invalidez permanente.

Submetido à perícia médica, o senhor perito afirmou que houve fratura da tíbia, não havendo incapacidade ou invalidez (fl.118 – Id 25488053).

De outro norte, não há que se negar que o autor experimentou lesões na tíbia direita, o que vem devidamente comprovado nos autos, e que referida lesão não causou invalidez ou incapacidade permanente.

Logo, pode-se concluir que o autor não sofreu debilidade, fato que é incontroverso nos autos, não fazendo jus ao recebimento de indenização referente ao seguro obrigatório.

Assim sendo, não vejo outro caminho a ser trilhado a não ser a improcedência do pedido.”

O Relatório Médico elaborado pelo médico traumatologista Dr. Marcus José Pieroni (CRM/MT : 1175), afirma que o autor
sofreu “
fratura exposta na perna direita por trauma de alta energia cinética
”
,
o que ocasionou “
hipotrofia muscular
” à vítima, o que lhe teria causado a deficiência responsável pelas quedas frequentes; o perito quantificou a disfunção em 25% leve no membro inferior direito (cf. ID no 42310493)
, esta que, segundo a Tabela anexa à Lei no 11.945/2009, comporta indenização no patamar de 70% do valor indenizatório máximo:

Estando, pois, satisfatoriamente demonstrada a presença de invalidez, surge daí o direito à indenização proporcional à lesão sofrida.

Assim, considerando que o
quantum
indenizatório em casos de cobrança do seguro DPVAT é obtido a partir da seguinte equação: grau de debilidade apurado pelo médico (25%) x percentual sobre a importância total segurada (70%) x importância total segurada (R$ 13.500,00), o total devido ao autor/segurado é de R$ 2.362,50.

Isto posto, dou provimento ao apelo
,
para reformar a sentença e condenar a Seguradora/ré/apelada ao pagamento de indenização por seguro obrigatório no valor de R$ 2.362,50 , com correção monetária pelo INPC a partir do sinistro (Súmula no 580/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020